Tribunal: STF
Processo: ARE 1366632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Procedimento fiscal. Provas. Responsabilidade penal do administrador. Compartilhamento de dados fiscais entre Receita Federal e Ministério Público. Prejuízo. Dupla imputação. Confissão qualificada. Atenuante genérica. Parcelamento do tributo devido. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 1 – O c. STF, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.055.941, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional “(Tema 990). 2 - Não há prejuízo para a defesa se sobre o pedido de esclarecimentos feito pelo Ministério Público à auditora da receita federal foi assegurado à defesa se manifestar e essa não se manifestou. 3 – Não há dupla imputação se os fatos são diversos. 4 - O administrador da pessoa jurídica que frauda a fiscalização tributária e sonega ICMS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime de sonegação fiscal. 5 – Cada estabelecimento do mesmo titular - a exemplo da matriz e sua filial - é autônomo, relativamente à escrituração e emissão de documentos fiscais, apuração e pagamento do ICMS, salvo disposição em contrário (Decreto n. 18.955/97, regulamento do ICMS - RICMS/97, art. 19, II). 6- O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 - Se o réu alega que, por erro, recolheu o valor devido a título de ICMS por meio do estabelecimento matriz e pede compensação de crédito com o valor que deixou de recolher, não incide a atenuante da confissão, ainda que qualificada, pois em nada auxiliou no esclarecimento dos fatos. 8 - O parcelamento do débito tributário (deferido em 60 parcelas) demonstra a intenção de mitigar os danos decorrentes da conduta, autorizando seja reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP. 9 - Fixar valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, pena de violação à ampla defesa. 10- Não obstante, referido valor serve para valorar negativamente as consequências do crime, pois não se pode dar o mesmo tratamento para situações em que se deixa de arrecadar quantia de baixa monta e para a situação dos autos, cuja supressão de tributo alcançou quase meio milhão de reais. 11 – O número de vezes em que praticada a conduta não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para fins de incidência da fração máxima decorrente da continuidade delitiva. 12 – Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.”



    Opostos os aclaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, incisos II, XL, LIV, LV, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, registro que alguns dos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário (artigo 5º, incisos II e XL) carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ainda, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 990), quanto à alegada violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente